Tribunal: TJMT
Processo: 0019866-44.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019866-44.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 603.582.773-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, § 2o, INCISOS II E ART. 2o-A, I DO CP] – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA

CONDENAÇÃO POR SUFICIÊNCIA DE PROVAS

– PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E A AUTORIA DOS DELITOS DE ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO DEMONSTRADAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PRISÃO DO RÉU POR SEGUNDO CRIME PATRIMONIAL COM PARTE DA RES SUBSTRACTA DA VITIMA –

RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO

EM OBSERVÂNCIA AO ART.226, DO CPP

(ID. 190210674-FL.41 E FL.43) – CERTEZA DAS VÍTIMAS ACERCA DA AUTORIA DO ROUBO OBJETIVADA NOS AUTOS
– RATIFICAÇÃO EM JUÍZO

AMPARADO POR OUTRAS PROVAS EX VI DO DEPOIMENTO DAS VITIMAS E PARTE DA RES ENCONTRADA
–
SUFICIÊNCIA PARA CONDENAÇÃO – SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO

MINISTERIAL
PROVIDO.

Viável a pretensão de condenação do réu absolvido, quando a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nos autos de forma robusta, notadamente pelo reconhecimento, primeiramente fotográfico pelas vítimas e, na sequência, nos termos do art.226 do CP em que foram perfiladas lado a lado em ambiente próprio as pessoas do recorrido e outras duas pessoas (Id. 190210674-fl.41 e fl.43). Assim como, pelo fato de que o apelado foi surpreendido em um segundo fato ligado a crime patrimonial, com a res substracta (um relógio da vitima), tudo, aliado as declarações de ambas as vitimas em juízo, os quais são aptos e idôneos a amparar a condenação.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da comarca de Várzea Grande/MT que absolveu o acusado Antônio Henrique Pereira da Silva do crime do art. 157, § 2o, incisos II e art. 2o-A, I do CP, [roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. (Sentença- Id.190211189)

Irresignado, o Ministério Público pede a reforma da sentença para condenar o recorrido como incurso nas sanções do artigo 157, §2.o, inciso II, e §2.o-A, inciso I, do Código Penal, uma vez que, sob sua ótica, restou demonstrada a autoria e materialidade delitivas, assim como que: “...
as duas vítimas ratificaram os termos das declarações anteriormente prestadas e, nos exatos termos do artigo 226 do código de processo penal, procederam o reconhecimento pessoal do Apelado Antônio Henrique como sendo um dos autores do roubo em comento, mais especificamente como sendo o responsável pelas agressões e portador da arma de fogo utilizada para as ameaças contra a família”
. (Id.190211202)

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id.190211205)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 190462650)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO
– Recurso Ministerial – Pedido de condenação do acusado nas penas do art. 157, § 2o, II e §2-A, I do CP – Possibilidade – Presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva – Reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia – Certeza das vítimas sobre a autoria do roubo - Provas judicializadas suficientes para condenação – Palavras das vítimas com relevância – Parecer pelo
provimento
do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“(...) Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05.10.2019, por volta das 20h, em residência localizada na rua Jacob do Bandolin, quadra 120, n.o 7-A, bairro Costa Verde, em Várzea Grande-MT, os denunciados ANTÔNIO HENRIQUE PEREIRA DASILVA e IGOR POMPEO MACHADO MESQUITA, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com outro indivíduo ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo (objeto apreendido), subtraíram um aparelho televisor 42”, da marca LG, avaliado em R$ 2.000,00(dois mil reais); um aparelho televisor 43”, da marca Samsung, avaliado em R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais); um par de alianças de ouro, avaliado em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); diversas joias em ouro, oito relógios de pulso, um secador de cabelos, diversos frascos de perfumes, três aparelhos celulares, um tablet, as chaves do veículo FIAT/Doblo e da motocicleta HONDA/Biz, dentre outros objetos pessoais, todos de propriedade das vítimas Marcelo de Campos Neves e Aleteia Machado.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, os denunciados Antônio Henrique e Igor Pompeu, imbuídos de animus furandi, pularam o muro da residência das vítimas, obtendo acesso ao interior do imóvel.

Ato contínuo, os denunciados, armados, adentraram a residência, onde se depararam com as vítimas Marcelo e Aleteia e a filha do casal de 09 anos de idade, e anunciaram o roubo.

Antônio e Igor foram bastante truculentos, tendo desferido pontapés contra a vítima Marcelo por pensarem que s etratava de pessoa integrante da força policial, além de Antônio ter apontado, por diversas vezes, a arma de fogo para a cabeça de Marcelo, ameaçando matá-lo.

Em determinado momento, tendo as vítimas sido rendidas, os denunciados passaram a recolher os objetos de valor que encontravam. Durante toda a ação criminosa, eles falavam ao telefone com um terceiro comparsa não identificado, dizendo, inclusive, que não deixariam os aparelhos televisores para trás.

Já em posse da res furtiva, os denunciados trancaram as vítimas no banheiro e empreenderam fuga do local.

A polícia foi acionada, porém não houve êxito na prisão em flagrante delito dos denunciados.

Posteriormente, em sede policial, as vítimas reconheceram Antônio Henrique e Igor Pompeo como sendo os autores do crime.

Destaque-se que o reconhecimento foi possível em razão da prisão em flagrante delito do denunciado Antônio Henrique em razão do cometimento de outro roubo majorado (35-IP) nesta Comarca de Várzea Grande-MT.

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA ANTÔNIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA e IGOR POMPEO MACHADO MESQUITA como incursos no artigo 157, §2.o, inciso II, §2.o-A, inciso I,do Código Penal.” (ID 190210674 pág. 01/03).

A denúncia foi recebida no dia 07.01.2020.

Finda a instrução processual, o juízo julgou improcedente a denúncia e absolveu o apelado das sanções que lhe foram imputadas. Daí a insurgência ministerial.

Para a melhor análise, transcrevo a sentença oral prolatada seguintes termos: (Relatório de mídia – Id.190211193)

“Relatoria dos autos n.1988644.2019.811.0002, especificamente Antonio Pereira da Silva está sendo julgado nesta oportunidade da imputação de roubo circunstanciado porque no dia cinco de outro de dois mil e dezenove por volta das vinte horas teria, juntamente com terceira pessoa em relação a qual a suspensão do processo e do prazo prescricional teria subtraído bens de Marcelo de Campos Neves e Aleteia de Machado devidamente listados no auto de exibição e apreensão e descrito na exordial. Há o apontamento de que teriam ingressado no endereço de maneira abrupta, pulando o muro e armados adentraram a residencia e se depararam com as vítimas Marcelo e Aleteia e a filha do casal e anunciaram o roubo, forma bastante truculentos e dali ouve a subtração de objetos materiais. A ação penal teve seu tramite regular, foram cumpridas todas as etapas processuais e ultimada a instrução o Ministério Publico requereu a procedência da exordial ao passo que a defesa, ao fundamento da insuficiência de provas postulou a absolvição. Esse é o resumo. Não há matéria de ordem processual a enfrentar, é incontroverso nesse caderno processual a materialidade delitiva a partir dos elementos listados na fase inquisitiva e judicializada na persecução penal, quanto a autoria delitiva, é oportuno deixar ressaltado que nesse caderno processual, a partir da análise da prova produzida na fase inquisitiva e judicializada tem-se que nesta oportunidade o acusado negou categoricamente a pratica do comportamento desviado e ao fazê-lo exerce a garantia constitucional de não produzir prova contra si. Assim o grande tema objeto do debate nesta demanda penal diz respeito especificamente a forma como se deu o reconhecimento, o juízo não ignora que na fase judicializada da persecução penal, há o apontamento da vítima que este reconhecimento foi realizado onde havia pelo menos três pessoas, contudo, analisando especificamente aquele termo juntado no Id.66304059 onde há o apontamento do reconhecimento de pessoas o que se tem é a descrição de moreno escuro, magro, altura mediana que agrediu as vítimas desferindo vários socos, vários golpes no rosto e vários golpes na vítima e portavam arma de fogo e ameaçou a atirar, além de se tratar de características absolutamente repetidas, principalmente em relação a pigmentação, a descrição de magro e altura mediana não se presta pois a correta individualização da pessoa identificada como o acusado, não bastasse isso, a partir desse reconhecimento juntado nesse Id e subscrito por Antonio Henrique Pereira da Silva, não há o apontamento de outras pessoas que teriam levado a efeito essa situação de reconhecimento. Para além dessa realidade de reconhecimento ir de encontro a realidade do art.226 do Código de Processo Penal Brasileiro, é oportuno também fazer referência que há outros reconhecimento que operou-se absolutamente da mesma forma que o reconhecimento da modalidade fotográfica, observa-se que nesse contexto, o próprio acusado negou categoricamente a pratica criminosa quando foi ouvido nesta oportunidade e até aqui a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem indicado nos seguintes termos, que deve se observar de forma categórica e peremptória a normatização do art.226 do Código de Processo Penal Brasileiro não pé suficiente, pois, para se justificar esse reconhecimento, a limitação estatal as dificuldades estatais para levar a cabo a regra porque houve uma espécie de viragem jurisprudencial e a partir dessa viragem jurisprudencial deve ser observado rigorosamente os ditames do artigo mencionado, até então havia uma espécie de exortação, de recomendação desse reconhecimento que acabou por ser pois, revista pela jurisprudência do Superior Tribunal, aliás, recentemente o STJ acabou por absolver uma pessoa do Estado do Rio de Janeiro, onde ali era apontado como acusado acerca de sessenta roubos e nesses sessenta roubos o reconhecimento se deu de maneira fotográfica, essa reprodução de reconhecimento fotográfico também é encontrado no Id. 66304061 onde especificamente o que se tem de reconhecidos ali são exatamente os acusados desta demanda penal Antonio Henrique Pereira da Silva e Igor Pompeu Machado são mencionados como pessoas que teriam levado a efeito a pratica criminosa, ainda que se tenha a localização de objeto material do crime em poder da pessoa do acusado, é oportuno deixar registrado que isso não é automaticamente, com a devida venia ao Ministério Público, isso não pode remeter a proclamação da autoria do crime de roubo até porque, havendo dúvida, por mais adminicula que seja, poderia, por exemplo, cogitar a uma desclassificação para o crime do artigo 180. Assim, a violação ao sistema de reconhecimento também é encontrado no Id.66304061 paginação 26 onde, pelo que conta da documentação fez de maneira fotográfica e o apontamento é especificamente das mesmas pessoas constantes da exordial sem a existência de qualquer outra. Assim, com essas considerações em homenagem ao ‘in dubio pro reo’ e a inocência constitucionalmente presumida e a essa sistemática de violação da forma de reconhecimento, apesar de os dois primeiros dizerem respeito a outra demanda penal teoricamente, os que dizem respeito as vítimas desse processo, pelo menos ao ver do juízo não possuem a higidez necessária apta a reconhecer e proclamar a autoria delitiva, pois a condenação exige certeza plena e com essa viragem jurisprudencial que o Superior Tribunal de Justiça passou a exigir a observância rigorosa de todas aquelas diretrizes é que o juízo acolhe a postulação da defensoria, adota como razões de decidir e para o fim de absolver o acusado da imputação constante da exordial acusatória.”

A materialidade do crime de roubo imputada ao apelado está comprovada no termo de reconhecimento de objeto (ID 190210674 pág. 21 e 28), termo de entrega (ID 190210674 pág. 22) e auto de avaliação indireta (ID 190210674) e termo de reconhecimento pessoal assim como nas declarações em Juízo.

Consoante se extrai da sentença oral proferida, o MM. Magistrado reconheceu a invalidade dos reconhecimentos efetuados pelas vítimas do roubo, por meio de fotografia, pela inobservância às regras estabelecidas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Desse modo, o d. Juiz
a quo
fundamentou em seu decreto absolutório que o reconhecimento fotográfico em questão não possui valor probatório, ante a inobservância do procedimento legal.

De fato, a partir do julgamento do
Habeas Corpus
no 598.886/SC (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 27.10.2020. Publicado em 18.12.2020), as duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, revisando ao anterior posicionamento sobre o tema, passaram a compreender que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, sob pena de nulidade do reconhecimento pessoal, uma vez que constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime (
ex vi
do AgRg no AREsp n. 2.413.849/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Essa virada jurisprudencial acerca da temática em apreço visa obstar condenações amparadas por reconhecimentos pessoais defectivos ou errôneos, de modo que o não atendimento da forma prevista em lei torna o procedimento, seja ele presencial ou fotográfico, inválido para embasar eventual condenação, ainda que confirmado em Juízo,
exceto se outras provas
, por si mesmas, conduzirem ao convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva.

Nesta linha intelectiva, o presente caso não se amolda ao julgado do Col. STJ acima mencionados, isto porque, na hipótese, consta que após o crime de roubo ocorrido em 05.10.2019, as vítimas Aleteia Machado e Marcelo de Campos Neves compareceram na delegacia especializada de roubos e furtos de Várzea Grande/MT e confeccionaram o boletim de ocorrência no.2019.3014169 (Id.190210674-fl.15/16), oportunidade em que, após descrever as características das pessoas a serem reconhecidas, foram demonstradas fotografias, tendo sido reconhecido o recorrido como a pessoa que praticou roubo mediante violência ou grave ameaça com emprego de arma de fogo.

Consta ainda, que o apelado [Antônio Henrique] foi preso logo após os fatos em 15.10.2019 [em virtude de outro roubo praticado em 30.09.2019 – objeto de ação penal diversa].Contudo, na ocasião desta prisão, foi certificada a apreensão de
parte dos objetos roubados pertencente a vítima em questão [Marcelo de Campos] qual seja, um relógio da marca
mondaine
em poder do ora recorrido [Antonio Henrique], conforme o
termo de reconhecimento de objeto (Id.190210674-fls.21)
e nota fiscal apresentada pela vítima de fls.23, com o termo de entrega encartado no Id.190210674 – fl.22.

Nesta segunda oportunidade, ambas as vítimas [Marcelo de Campos e Aleteia Machado] ratificaram os termos das declarações anteriormente prestadas e, nos
exatos termos do art. 226 do Código de Processo Penal
procederam o reconhecimento pessoal do Apelado Antônio Henrique como sendo um dos autores do roubo em comento, mais especificamente, como sendo o responsável pelas agressões e portador da arma de fogo utilizada para as ameaças contra a família, nos seguintes termos: (Id. 190210674-fls.17/18 e fls.24/25)

“(...) QUE na data de 05/10/2019, por volta de 20:00 horas estava em sua residência, situada na rua Jacob do Bandolin, n. 07A, Costa Verde, Nesta, sentado no sofá assistindo televisão, juntamente com sua esposa ALETEIA, e sua filha de 09 anos, que a casa é toda murada, o portão estava trancado e estava chovendo, que o declarante então deixou a porta da sala aberta porque estava quente, ao que dois meliantes, sendo um de cor parda, estatura mediana, compleição magra, portando uma arma de fogo tipo pistola, calibre restrito, levando em consideração ao tamanho, posteriormente identificado como ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA e o outro de cor morena, estatura mediano e compleição magra, posteriormente identificado IGOR POMPEO MESQUITA, pularam o muro, e mediante emprego de arma de fogo e grave ameça, renderam o declarante e sua família e anunciaram o roubo; Que relata que estava com o cabelo cortado curto, ao que ANTONIO e IGOR passou a lhe questionar se era policial, passou também lhe desferir chutes, que ANTONIO passou a encostar a arma de fogo em sua cabeça, sendo que as vezes engatilhava, municiava e desmuniciava a mesma e até deixava a munição cair no chão, ameaçando a todo momento de estourar a cabeça do declarante, que o declarante implorou por sua vida e disse que era vendedor e que seu crachá estava no quarto e a uniforme estava pendurado secando do lado de fora: Que informa ANTONIO e IGOR subtraíram 01 televisão marca LG Smart 42 polegadas, avaliada em R$2.000,00, uma televisão Samsung 4k 43 polegadas, avaliada em R$2.700,00, um par de aliança em ouro, avaliado em R$2.500,00, varias joias, sendo, correntes, pulseiras de propriedade de ALETEIA,
oito relógios
,
um secador de cabelo, uma chapinha, vários perfumes, bebidas, um aparelho celular Samsung A50, um aparelho celular Samsung J7, um aparelho celular Samsung J2. um tablet, uma chave de veiculo Fiat Doblo, uma chave moto Honda Biz, avaliada em R$150,00, chaves da casa e dos portões, avaliada em R$200,00, um chip do celular da empresa BRF. um CNH em nome do declarante, um cracha da empresa BRF tambem em nome do declarante; Que durante toda ação criminosa ANTONIO e IGOR falavam ao telefone, com os comparsas que provavelmente os aguardavam do lado de fora, porque tanto ANTONIO como IGOR falava o que havia no interior da casa e perguntava o que deveriam levar; Que ANTONIO e IGOR trancaram o declarante, sua esposa e filha no banheiro e fugiram; Que acredita que teve um prejuízo de no mínimo dez mil reais; Que relata que teve que desmontar a porta do banheiro para conseguir sair; Que a família está abalada com a violência sofrida e deseja que se faça justiça; Que na data de hoje ao ser apresentada a fotografia de ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, vulgo "CEARAZINHO" e IGOR POMPEO MESQUITA, disse: "EU VI A FOTO DELE NO SITE MIDIA NEWS E RECONHECI DE IMEDIATO, MOSTREI PRA MINHA ESPOSA QUE TAMBÉM RECONHECEU. EU NÃO TENHO DUVIDA SAO ESSE DOIS Al.", Que ao ser apresentada a arma de fogo, tipo pistola, marca Colt, C22014, calibre 45, apreendida em poder de ANTONIO HENRIQUE. disse: "ESSA MESMA!!! ELE ENCOSTOU NA MINHA CABEÇA E DISSE QUE IRIA ESTOURA-LA. (...)” (Sic.)

“(...) QUE na data de 05/10/2019, por volta de 20:00 horas estava em sua residência, situada na rua Jacob do Bandolin, n. 07A, Costa Verde, Nesta, sentada no sofá mexendo no aparelho celular marca Samsung, A50, juntamente com seu esposa MARCELO, e sua filha de 09 anos, a qual estava no quarto, que informa que a casa é toda murada e o portão estava trancado, que como estava chovendo deixaram a porta da sala aberta, ao que a declarante visualizou quando dois meliantes, sendo um de cor parda, estatura mediana. compleição magra, vestindo uma camiseta clara e calça jeans, portando uma arma de fogo tipo pistola posteriormente identificado como ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA e o outro de cor morena, estatura mediano e compleição magra, vestindo camiseta de cor escura, calça jeans, com relógio, correntes e pulseiras, posteriormente identificado IGOR POMPEO MESQUITA, pularam o muro, que antes que a declarante pudesse fazer algo IGOR empurrou a porta e anunciou o roubo dizendo: "É UM ROUBO, É UM ASSALTO! FICA QUIETO QUE NÃO VAI ACONTECER NADA.", que ANTONIO HENRIQUE apontou uma arma de fogo para MARCELO mandou deitar no chão, e perguntou quem estava na casa. que a declarante chamou sua filha, que ANTONIO mandou entregarem os aparelhos celulares e desbloqueá-los; Que ANTONIO e IGOR pensaram que MARCELO era policial e passou a questioná-lo, inclusive até lhe chutaram, ANTONIO falou que a arma não era de brinquedo e passou a engatilhar, municiar e desmuniciar a arma de fogo, que MARCELO disse que era vendedor e seu crachá estava no quarto e o uniforme estava pendurado secando do lado de fora; (...) Que durante toda ação criminosa ANTONIO e IGOR falavam ao telefone com os comparsas que provavelmente os aguardavam do lado de fora, inclusive ao ver as televisões IGOR ligou para o comparsa e disse que não iria deixar as telas pra trás; Que ANTONIO e IGOR trancaram todos no banheiro e fugiram: Que na data de hoje ao ser apresentada a fotografia de ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, vulgo "CEARAZINHO" e IGOR POMPEO MESQUITA, disse: "SÃO ESSES MESMO, NÃO TENHO A MENOR DÚVIDA, FIQUEI FRENTE A FRENTE COM ELES, EU ESTAVA NO SOFÁ OLHANDO PARA ELES E ELES ESTAVA DE ROSTO LIMPO."; Que ao ser apresentada a arma de fogo, tipo pistola, marca Colt, C22014, calibre 45, apreendida em poder de ANTONIO HENRIQUE, disse: "ESSA MESMA!!! ELE FICOU MANOBRANDO ELA NA NOSSA FRENTE E A MUNIÇÃO PULAVA PARA FORA." (...)

Consta, também encartados aos autos, os
termos de reconhecimento de pessoa
(Id. 190210674-fl.41 e fl.43) em que foram perfiladas lado a lado em ambiente próprio as pessoas de:
1. Antônio Henrique Pereira da Silva, 2. Lenilson Barros Morais e 3. Felipe Araújo
, ocasião em que ambas as vítimas [Aleteia e Marcelo] reconheceram o recorrido Antônio Henrique como autor do crime de roubo majorado.

Em Juízo, o recorrido Antônio Henrique negou seu envolvimento no crime e alegou de forma rasa não ter participado do reconhecimento perante as vítimas e que, por ter sido preso na época por ‘vários crimes’ estariam lhe sendo imputados falsamente pela polícia.

Por sua vez, em Juízo, a vítima Marcelo ratificou integralmente os termos de suas prévias declarações dizendo, por duas vezes, que não teve dúvida alguma em reconhecer o Antônio Henrique e ainda que, de todos os seus pertences roubados, somente o seu relógio que estava com o recorrido lhe foi devolvido.

A vítima Aleteia, no mesmo sentido, reconheceu perante o juiz a pessoa do recorrido, dizendo que ter ele ficado o tempo todo frente a frente com o recorrido e ainda,
em resposta às perguntas da defensora
, disse que realizou o reconhecimento pessoal em sede de delegacia,
oportunidade em que lhe haviam sido apresentadas três pessoas tendo a mesma reconhecido o recorrido
. (Relatório de mídia digital – Id.190211193)

Assim, o casal vitimado confirmou a invasão de dois homens à residência onde também estava a filha, uma criança de 9 anos, sendo que um dos indivíduos estava em poder de uma arma de fogo – utilizada para o prosseguimento das ameaças violentas - e o outro conseguiu encontrar uma grande mala para a coleta de pertences de valor (frascos de perfumes, relógios, joias, produtos eletrônicos, etc.), ambos confirmando a subtração dos bens elencados pela exordial acusatória.

Como visto, ambas as vítimas asseguraram
não terem tido dúvidas para a formalização do ato
e que, dos produtos subtraídos, foi recuperado um 01 (um) relógio em poder do apelado Antônio Henrique, razão pela qual, neste caso corroboram
outras provas
válidas e independentes
como fundamento para a condenação, como as declarações das vítimas, a prisão do recorrido por um segundo fato também ligado a delitos patrimoniais e com parte da
res substracta
localizada consigo e, assim, esse ponto reforça o reconhecimento realizado que não decorre do primeiro e sim do segundo crime que acabou cujo ponto foi crível para se atribuir o cometimento do crime ao réu.

A propósito, dispõe o Col. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.1. A inobservância dos ditames do art. 226 do CPP macula o ato de reconhecimento da autoria delitiva mesmo se confirmado em juízo. No entanto, é possível a manutenção da condenação se houver provas válidas e independentes do ato viciado de reconhecimento.
2. O reconhecimento pessoal e fotográfico do recorrente como autor do crime pelas vítimas, na delegacia, não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por provas independentes do ato de reconhecimento, sobretudo a identificação do veículo de propriedade do réu empregado em 6 das 7 ocorrências criminosas apuradas, o que foi confirmado por meio dos depoimentos colhidos em juízo.
3. Uma vez identificadas as provas independentes do ato viciado de reconhecimento que amparam a condenação, a pretensa revisão das conclusões do Tribunal de origem, com vistas à absolvição, não se coaduna com a estreita via do recurso especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.4. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp n. 2.043.307/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

“O reconhecimento fotográfico ou pessoal, quando ratificado em juízo e
amparado por outras provas
, não gera nulidade, sendo válida para amparar uma sentença condenatória. (Precedentes STJ- AgRg no HC n. 764.163/RS, AgRg no HC n. 737.780/SC).

Assim, por todo contexto evidenciado nos autos, o pedido condenatório tabulado pelo Ministério Público comporta provimento e, nessa ordem de ideias transcrevo o entendimento da jurisprudência do TJMT:

“QUANTO A AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o, II, CÓDIGO PENAL). FORÇA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO. 1. A autoria foi comprovada pela vítima em juízo que possui força probatória e também por demais provas arroladas durante as fases da persecução penal, razão pela qual não deve prosperar a absolvição por insuficiência probatória. 2. O reconhecimento fotográfico
ou pessoal, quando ratificado em juízo e amparado por outras provas
, não gera nulidade, sendo válida para amparar uma sentença condenatória. (Precedentes STJ- AgRg no HC n. 764.163/RS, AgRg no HC n. 737.780/SC). 3. Materialidade comprovada por meio de auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e demais documentos.” (N.U 0002414-34.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Diante desse cenário probatório, de rigor a reforma da sentença objurgada, a fim de

condenar
o réu ANTÔNIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA pela prática do delito do artigo 157, §2.o, inciso II, e §2.o-A, inciso I, do Código Penal.

Assim, passo a dosimetria da pena:

Para o delito previsto artigo 157, §2.o, inciso II, e §2.o-A, inciso I, do Código Penal
, contra a vítima Marcelo de Campos Neves:

Em análise às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e às peculiaridades do caso concreto, dado ao reconhecimento de mais de uma majorante, sopeso nesta primeira fase uma delas, de forma negativa, qual seja o concurso de pessoas como circunstâncias do crime, haja vista que o número de agentes tornou a conduta criminosa do apelado mais reprovável, pois além de elevar o temor das vítimas, ainda dificulta sobremaneira qualquer reação por parte delas.

Ressalte-se que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(Enunciado Orientativo no 32 da TCCR/TJMT).

Desse modo, fixo a pena basilar do réu em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 11 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes; presente a circunstância atenuante da menoridade relativa, haja vista que o réu tinha menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, de modo que reduzo a pena intermediária ao mínimo legal previsto pelo tipo – 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira etapa dosimétrica, elevo a pena em 2/3 (dois terços) em razão da majorante do emprego de arma de fogo, perfazendo a pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Para o delito previsto artigo 157, §2.o, inciso II, e §2.o-A, inciso I, do Código Penal, contra a vítima Aleteia Machado:

Em análise às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e às peculiaridades do caso concreto, dado ao reconhecimento de mais de uma majorante, sopeso nesta primeira fase uma delas, de forma negativa, qual seja o concurso de pessoas como circunstâncias do crime, haja vista que o número de agentes tornou a conduta criminosa do apelado mais reprovável, pois além de elevar o temor das vítimas, ainda dificulta sobremaneira qualquer reação por parte delas.

Ressalte-se que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(Enunciado Orientativo no 32 da TCCR/TJMT).

Desse modo, fixo a pena basilar do réu em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 11 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes; presente a circunstância atenuante da menoridade relativa, haja vista que o réu tinha menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, de modo que reduzo a pena intermediária ao mínimo legal previsto pelo tipo – 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira etapa dosimétrica, elevo a pena em 2/3 (dois terços) em razão da majorante do emprego de arma de fogo, perfazendo a pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No caso, tendo em vista que o crime foi cometido, mediante
uma só ação,
atingiu bens de duas vítimas distintas de uma mesma família (marido e mulher), isto é, patrimônios diversos, no mesmo contexto fático, reconheço o concurso formal entre os delitos de roubo, incidindo a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP
ex vi
do [Tema Repetitivo no. 1192 STJ]

Logo, fixo a pena privativa de liberdade do apelado no patamar de
07 anos, 09 meses, 10 dias e 18 dias-multa
.

Estabeleço o regime inicial semiaberto como inicial para o cumprimento de pena, com fulcro no artigo 33, § 2o,
‘b’
, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
PROVEJO
o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para
condenar
Antônio Henrique Pereira da Silva pelo artigo 157, §2.o, inciso II, e §2.o-A, inciso I, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024